Tribunal: TJMT
Processo: 1003694-69.2024.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003694-69.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 042.677.281-43 (APELANTE), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), MILENE ALMEIDA LIMA - CPF: 044.288.721-35 (APELANTE), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA - CNPJ: 37.219.894/0001-15 (APELADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA - CNPJ: 37.219.894/0001-15 (EMBARGANTE), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES - CPF: 042.677.281-43 (EMBARGADO), MILENE ALMEIDA LIMA - CPF: 044.288.721-35 (EMBARGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S)
:
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
MILENE ALMEIDA
,
LIMABRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA

EMBARGADO
(S)
:
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
MILENE ALMEIDA
,
LIMABRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA
.

EMENTA. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. JUROS SIMPLES. MORA CONTRATUAL.
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.
DESCONTO PROPORCIONAL.
OMISSÃO SANADA. RECURSO ACOLHID
O
.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para excluir a incidência da Tabela
Price
e determinar a aplicação de juros simples, devendo ser apurados tais valores em sede de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão e contradição, conforme alegado pelos embargantes, e se deve ser afastada a mora contratual diante da alteração da taxa de juros, bem como reconhecido o direito ao desconto proporcional para quitação antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

No caso dos embargos apresentados por Lima BRDU SPE Tangará da Serra
Ltda
e Tangará da Serra 03 SPE
Ltda
, o argumento de contradição não se sustenta,
pois
a decisão é coerente em seus fundamentos e apresenta lógica desde o início até a conclusão. A alegação de que o STJ possui um entendimento divergente se caracteriza mais como inconformismo do embargante em relação ao entendimento aplicado, e, portanto, os embargos de declaração não são o recurso apropriado.

Quanto aos embargos apresentados por
Jonnathan
de Almeida Marques e Milene Almeida, assiste razão aos embargantes no que tange à omissão do acórdão em manifestar-se sobre o afastamento da mora contratual diante
do reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais
e o desconto proporcional para quitação antecipada. O reconhecimento da abusividade da Tabela
Price
deve, consequentemente, afastar a mora contratual, conforme entendimento jurisprudencial.

O art. 52, §2o do CDC assegura ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitam-se os embargos de declaração apresentados por Lima BRDU SPE Tangará da Serra
Ltda
e Tangará da Serra 03 SPE Ltda. Acolhem-se os embargos de declaração opostos por
Jonnathan
de Almeida Marques e Milene Almeida para sanar as omissões no acórdão.

Tese de julgamento: “O reconhecimento da abusividade da Tabela
Price
afasta a mora contratual. E a
ssegura
do
ao consumidor o direito à redução proporcional dos juros e demais encargos em caso de liquidação antecipada do
débito.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 52, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AGR 00042771820198110000, Rel. João Ferreira Filho, j. 02.04.2019; TJ-RS, AI 70077404655, Rel.
Alzir

Felippe

Schmitz
, j. 28.06.2018; TJ-MG, AC 32816876920118130024, Rel. Fernando Caldeira Brant, j. 08.02.2023; TJ-GO, CPC 01407682620028090051, Rel. Itamar de Lima, j. 14.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Embargos de Declaração apresentado
s
por
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
MILENE ALMEIDA
,
LIMABRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003694-69.2024.8.11.0055
, que
deu

parcial provimento ao recurso para excluir a incidência por meio da Tabela
Price

e determinar a aplicação de juros simples, devendo ser apurado tais valores em
sede de liquidação de sentença
.

Os
Embargante
s JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES e
MILENE ALMEIDA
assevera
m
que o acórdão apresenta vício de
omissão, tendo em vista que o acórdão em nada se manifestou acerca do afastamento da mora contratual diante da alteração da taxa de juros, bem como acerca do desconto proporcional para quitação antecipada.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeito infringente e reformar
a decisão embargada e suprimir a omissão
.

Já
os Embargantes
LIMA
BRDU SPE TANGARA
DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA
afirma
m
que o acórdão apresenta vício de contradição
tendo em vista que está em desencontro com
o entendimento do STJ sobre a matéria
.

Devidamente intimado
s
o
s
Embargado
s apresentam suas
contrarrazões em ID.
254298150
e
256327174
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE (S)
:
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
MILENE ALMEIDA
,
LIMABRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA

EMBARGADO (S)
:
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
MILENE ALMEIDA
,
LIMABRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentado
s
por
JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES,
MILENE ALMEIDA
,
LIMABRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n.
1003694-69.2024.8.11.0055
, que
deu

parcial provimento ao recurso para excluir a incidência por meio da Tabela
Price

e determinar a aplicação de juros simples, devendo ser apurado tais valores em
sede de liquidação de sentença
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão embargado restou assim fundamentado:

[...]
Mérito Recursal

1.1. Da indevida utilização da tabela
Price
no presente caso.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que que em 20 de setembro de 2021, a parte recorrente adquiriu junto a parte recorrida, um lote residencial na quadra 08, lote 08, com área total de 373,00 m2, no empreendimento Reserva do Parque, no valor de R$ 121.874,02, com pagamento da importância R$ 18.151,68, dividido em três parcelas, a título de entrada e início do negócio e o saldo devedor remanescente de R$ 103.722,34, em 84 parcelas
mensais de R$ 1.791,30, sendo que a taxa de juros mensais pactuada foi de 0,94% a.m.

A parte Apelante defende a exclusão da Tabela
Price
do contrato e a aplicação de juros simples, tendo em vista que é vedada a utilização por construtora/loteadora.

Prossegue aduzindo que é imprescindível a reforma da sentença para que se exclua a referida prática do contrato, aplicando-se o cálculo com base em juros simples.

Lado outro, aduz a instituição financeira apelada, que no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada, conforme demonstrado por meio de documentos acostados aos autos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A prática da tabela
Price
é ilegal para empresas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional [no caso as Incorporadoras e Construtoras] e deverá ser afastada.

Explico.

Com o método
Price
, o cálculo das parcelas de uma prestação é feito de acordo com uma fórmula em que o valor da prestação é determinado em função do valor presente do bem em questão, assim como a taxa de juros e o período de financiamento. Seu resultado fornece uma tabela com os valores dos juros de cada prestação. Dessa forma, ainda que o saldo devedor cresça de acordo com os juros, o pagamento das parcelas anteriores, assim como a amortização de parte do saldo devedor, impede o valor das parcelas de crescer.

Nesta senda, é sabido que as construtoras e incorporadoras não se equiparam às instituições financeiras, desta forma, a autorização precária para a realização de capitalização mensal de juros, concedida pelo artigo 5o da Medida Provisória no. 2.170- 36/2001, não incide nos contratos de compra e venda de imóvel celebrados entre construtora e adquirente.

Nesse prisma, a capitalização mensal de juros em contratos de mútuo civil, firmado com pessoa jurídica que não integra o Sistema Financeiro Nacional, constitui prática vedada em nosso ordenamento jurídico, conf. art. 2o da Medida Provisória no. 2.172- 32, de 23 de agosto de 2001, vigente por força da EC n. 32.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INSTITUIÇÃO NÃO INTEGRANTE DO SFI. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para efetuar a cobrança de juros capitalizados. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (TJPR,
AgInt
no
REsp.
n. 1.905.596/PR, relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 13-11-2023,
DJe
de 17-11-2023, sem destaque no original).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSTRUTORA. INCORPORADORA. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO”. (STJ,
AREsp
. n. 2301701, Rel. Min. Moura Ribeiro, publicação em 22-6-2023, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE REVISÃO E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. VEDAÇÃO LEGAL. SÚMULA 121/STF. NÃO INCIDÊNCIA DA MP N. 2170-36/2001 AOS CONTRATOS IMOBILIÁRIOS FIRMADOS DIRETAMENTE COM A CONSTRUTORA. TABELA PRICE. ABUSIVIDADE. 1. A revisão das cláusulas abusivas inseridas em contrato de financiamento é juridicamente possível, pois a relação existente entre os contratantes é tipicamente de consumo, afeta aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A autorização para a realização de capitalização mensal de juros concedida pelo art. 5o da Medida Provisória n.o 2.170-36/2001 não incide nos contratos de compra e venda de imóvel entre construtora e adquirente, mas, tão somente, às instituições financeiras. 3. Em contratos de compra e venda de imóvel, de forma financiada junto à construtora, é vedada a capitalização mensal de juros compensatórios, sendo admitida, entretanto, a periodicidade anual, a teor do artigo 4o da lei de usura. 4. A Tabela
Price
implica na contagem de juros sobre juros, por se utilizar de juros compostos, e desta forma a sua simples incidência configura a própria capitalização de juros ou anatocismo, que são práticas vedadas no nosso ordenamento jurídico (Súmula 121/STF). 5. Como consequência lógica do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária de sucumbência anteriormente atribuída. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.

(TJGO, N. 03292102620188090051, relator Des. Jairo Ferreira Junior, julgamento em 6-7-2020, 6a Câmara Cível, DJ de 6-7-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA COM A CONSTRUTORA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TABELA PRICE – ENCARGOS ABUSIVOS – ENTENDIMENTO DO
STJ – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO (ARTIGO 300 DO CPC) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A capitalização mensal de juros é proibida em contratos de compra e venda de imóvel entre a Construtora e o adquirente; limita-se às instituições financeiras (
REsp.
n. 2005302).

Na Tabela
Price
os juros são compostos (juros sobre juros), portanto sua incidência caracteriza capitalização ou anatocismo, o que é vedado (Súmula n. 121 do STF). (...)

(N.U 1027917-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 14/03/2024)

Portanto, verifica-se a ilegalidade da capitalização mensal dos juros no contrato de compra e venda financiado diretamente pela construtora, devendo sua ocorrência ser afastada a partir da assinatura do contrato, sem prejuízo da capitalização anual e da prática de juros simples mensais de acordo com a taxa legal.

Assim, deve ser afastada a incidência da tabela
Price
no contrato estipulado entre as partes, por tratar-se de contrato de compra e venda, no qual figura como vendedora uma empresa que atua no ramo imobiliário, inexistindo autorização para exigir juros capitalizados, devendo tal conduta ser reconhecida como prática ilícita

Noutro giro, os valores que os recorrentes pagaram a mais, deverão ser abatidos do saldo devedor.

Vislumbra-se no caso a compensação de créditos e débitos, instituto do direito das obrigações, com previsão no art. 368 do Código Civil que assim dispõe:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”.

No que tange ao pedido de repetição do indébito em dobro não prospera, já que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito na forma simples e, havendo débito
pendente, sua compensação, desde que não se verifique a hipótese de má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Nesse sentido trago à colação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...) 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. (STJ –
AgRg
no
Aresp
661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel
Gallotti
– DJ 17/11/2015 – sem grifo no original).

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), e devendo a devolução ser admitida na forma simples, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE
INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ. (...)

4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ –
AgRg
no
Aresp
661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel
Gallotti
)

Desta feita, reconhecida a ilegalidade na cobrança com incidência da Tabela
Price
, resta evidente o dever da empresa recorrida, restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Dos honorários sucumbenciais.

Como é sabido,
oartigo
86, caput do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que nos casos de sucumbência recíproca, ou seja, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Senão vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Nesta senda, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras na ação, entendo que deve ser
redistribuídos
os honorários sucumbenciais.

Portanto, entendo que parte os autores/recorrentes devem arcar com 50% da verba honorária sucumbencial, enquanto a instituição financeira apelada/ré deve arcar com 50% (cinquenta por cento) das verbas fixadas no édito sentencial, sendo vedada a sua compensação.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para excluir a incidência de cobrança por meio da Tabela
Price
e
determinar a aplicação de juros simples, devendo ser apurado tais valores em sede de liquidação de sentença.

Ante o resultado do julgamento, os honorários de sucumbência e custas processuais, fixados pelo juízo de 1o Grau, no importe de10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, devem ser arcados de forma recíproca, no patamar de 50% (cinquenta por
cento)para
a autores/recorrentes, e o restante (50%) deve ser arcado pela recorrida, sendo vedada sua compensação. Todavia, a execução de valores em relação aos autores/recorrentes ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
[...]

DA CONTRADIÇÃO
.

Os
Embargantes
LIMA
BRDU SPE TANGARA
DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA
afirmam que o acórdão apresenta vício de contradição tendo em vista que está em desencontro com o entendimento do STJ sobre a matéria.

Todavia, esse argumento não representa contradição, uma vez que a decisão é coerente em seus fundamentos e apresenta lógica desde o início até a conclusão. A alegação de que o STJ possui um entendimento divergente se caracteriza mais como inconformismo do embargante em relação ao entendimento aplicado, e, portanto, os embargos de declaração não são o recurso apropriado.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de
prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

DA OMISSÃO
.

Os
Embargante
s JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES e
MILENE ALMEIDA
assevera
m
que o acórdão apresenta vício de
omissão, tendo em vista que o acórdão em nada se manifestou acerca do afastamento da mora contratual diante da alteração da taxa de juros, bem como acerca do desconto proporcional para quitação antecipada.

Revisitando os autos, tenho que
assiste
razão o Embargante.

Fazendo um breve cotejo entre o recurso de apelação e o acórdão embargado, verifica-se que houve pedido expresso para manifestar acerca do afastamento da mora em caso de pagamento antecipado que não foi objeto de análise.

Nesse sentido, passo à análise destes pedidos.

Do
afastamento da mora contratual.

O Embargante, outrora Apelante, afirma que o reconhecimento da abusividade da Tabela
Price
deve, consequentemente, afastar a mora contratual.

Merece razão.

É entendimento pátrio de que o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, encargo contratual previsto para o período da normalidade, tem o condão de afastar a mora.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COBRANÇA ILEGAL DE ENCARGO CONTRATUAL ABUSIVO NO PERÍODO DE NORMALIDADE – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA
– PEDIDO DE PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS – DESCABIMENTO – EFEITO PRÁTICO DO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO BANCO EM RAZÃO DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO JUDICIAL DE TODOS OS PEDIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cobrança ilegal de encargo contratual abusivo no período de normalidade nos contratos bancários enseja o afastamento dos efeitos da mora, e não a proibição da cobrança de encargos previstos para o período moratório
. 2. A noção de sucumbência vincula-se aos pedidos inaugurais, e não ao efeito prático da sentença condenatória, de modo que o fato de a instituição financeira ser condenada à repetição de determinada quantia não faz com que ela, automaticamente, tenha sucumbido na integralidade do pedido.

(TJ-MT - AGR: 00042771820198110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2019)
(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS DO PERÍODO DA NORMALIDADE ABUSIVOS. PARADIGMA RESP. No 1.061.530/RS. LIMINAR REVOGADA.
A verificação da abusividade dos juros remuneratórios, encargo contratual previsto para o período da normalidade, tem o condão de afastar a mora
. Flagrada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(Agravo de Instrumento No 70077404655, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Alzir

Felippe

Schmitz
, Julgado em 28/06/2018).

(TJ-RS - AI: 70077404655 RS, Relator:
Alzir

Felippe

Schmitz
, Data de Julgamento: 28/06/2018, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2018)

(grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - CONTRATOS BANCÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXAS INCOMPATÍVEIS COM A MÉDIA DE MERCADO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - ABUSIVIDADES VERIFICADAS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
- Segundo orientação jurisprudencial positivada pelo STJ, é possível a revisão dos juros remuneratórios que superem substancialmente a taxa média de mercado à época da contratação - A cobrança de juros capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que pactuada de forma expressa (Súmulas 539 e 541 do STJ) -
O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, acarretando a descaracterização da mora e a ilegalidade da inscrição do nome.

(TJ-MG - AC: 32816876920118130024, Relator:
Des.(
a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA.
ENCARGOS DE NORMALIDADE ALTERADOS. EFEITOS DA MORA AFASTADOS
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1.
A

revisão de encargos incidentes no contrato no período de normalidades, afastam-se os efeitos da mora
. 2. A repetição do indébito somente será realizada em dobro se comprovada a má-fé da parte que realizou as cobranças indevidas, não podendo esta ser presumindo tão somente pela não juntada do contrato de financiamento aos autos. 3. Como o reconhecimento da cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade afasta a culpa do mutuário pelo inadimplemento da obrigação, torna-se ilegal a inscrição do nome da parte nos cadastros de restrição ao crédito, o que enseja o direito ao recebimento de indenização por dano moral, que neste será arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais). Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.

(TJ-GO - (CPC): 01407682620028090051, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 14/12/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018)

(grifei)

Nesse sentido, reconhecida a cobrança abusiva de encargos contratuais a mora deve ser afastada.

Desconto por liquidação antecipada

O Apelante pede o reconhecimento do direito à redução proporcional dos juros e demais encargos nas parcelas vincendas em caso de liquidação antecipada.

O argumento merece acolhimento.

O art. 52, §2o do CDC disciplina que é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

[...]

§ 2o É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos.

Nesse sentido também é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE VÁRIAS PARCELAS - DESCONTO PROPORCIONAIS DOS ENCARGOS PACTUADOS - AMORTIZAÇÃO DOS JUROS - CABIMENTO DEVER DE OBSERVÂNCIA.
Nos termos do art. 52, § 2o, do CDC e de expressa previsão contratual, é direito do consumidor a liquidação antecipada do débito, seja total seja parcialmente, mediante a redução proporcional dos juros e demais encargos sobre as parcelas objeto de antecipação.

(TJ-MG - AC: 60677083120158130024, Relator:
Des.(
a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 12/02/2019, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2019)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A Lei n. 8.078/90
( Código
de Defesa do Consumidor
CDC)é
aplicável à relação de consumo estabelecida entres as partes, promessa de compra e venda de imóvel residencial.
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO DÉBITO. O consumidor possui o direito de obter a guia para a liquidação antecipada total ou parcial do débito financiado, com a redução proporcional dos juros e demais encargos (art. 52, § 2o do CDC).
Regra que pode ser harmonizada com as disposições da Lei n. 9.514/1997. Sentença desconstituída para o fim de oportunizar instrução do feito em relação à pretensão de quitação e de resolução do contrato a partir do montante depositado pelo consumidor. APELAÇÃO PROVIDA.
( Apelação
Cível No 70076271519, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Julgado em 26/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70076271519 RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2018)
(grifei)

Desse modo, deve ser assegurado ao consumidor o direito à redução proporcional dos juros e demais encargos em caso de liquidação total ou parcial do débito financiado.

CONCLUSÃO

Por essas razões,

REJEITO
os embargos de declaração apresentados por
LIMA BRDU SPE TANGARA
DA SERRA LTDA e TANGARA DA SERRA 03 SPE LTDA
, e, de outro giro,

ACOLHO
os embargos de declaração opostos
por

JONNATHAN DE ALMEIDA MARQUES e MILENE ALMEIDA
para sanar as

omissões no acórdão de ID.
251678659
, nos termos acima analisados.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025